Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE GRADUAÇAO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES).
1. A hipótese trata de alegada divergência entre os valores das mensalidades cobradas da parte autora, beneficiária de financiamento estudantil (FIES), em relação àqueles cobrados dos alunos matriculados no mesmo curso superior e que pagam as mensalidades com recursos próprios. A discussão acerca dos valores das mensalidades cobradas em decorrência de contrato de prestação de serviços educacionais prestados pela requerida não se confunde com o contrato de financiamento estudantil. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. A questão debatida nos autos sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em face da manifesta natureza consumerista da relação jurídica envolvida, a teor do disposto nos artigos 2° e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Consoante o art. 4o, § 4o, da Lei 10.260/2001, os encargos educacionais deverão considerar todos os descontos oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em razão de seu pagamento pontual.
4. O aluno beneficiário de financiamento estudantil não deve ser prejudicado quanto à aplicação do desconto de pontualidade em razão do atraso no pagamento da mensalidade, uma vez que não tem controle quanto ao repasse a ser realizado à instituição de ensino.
5. A restituição em dobro, com base no artigo 42, parágrafo único, do Código Consumerista, deve ocorrer apenas se comprovada a má-fé, o que não restou evidenciado no caso. Com efeito, não se pode presumir a má-fé nas hipóteses de cobrança indevida, exigindo-se prova dessa intenção para que seja autorizada a repetição em dobro.
6. A correção monetária, por representar a recomposição do valor da moeda, deve importar na correção dos valores desde os respectivos repasses à requerida e os juros de mora são devidos a partir da citação.
7. Apelo parcialmente provido.